Tribunal: STF
Processo: CJ 5743
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO ENTRE TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ ESTADUAL.
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS, PARA ANULAR O PROCESSO, POR
INCOMPETÊNCIA DO JUIZ, E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA
FEDERAL. CONFLITO PREJUDICADO.